Tribunal: TJDFT
Processo: 0751494-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. ORDEM DE EMENDA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. DESATENDIDAS. PROVA DO REGISTRO DE GRAVAME. JUNTADA DE NOVA PLANILHA. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO MANTIDA. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundamentada em contrato de alienação fiduciária. A extinção foi justificada pela ausência de regularidade da representação processual e da notificação extrajudicial do devedor, além do desatendimento à comprovação da inserção do gravame no veículo e atualização da planilha com os valores das parcelas vincendas descapitalizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se escorreita a extinção do feito por falta de emenda à inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o Decreto-Lei no 911/69, os documentos essenciais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora.
4. A irregularidade da representação processual e a ausência de notificação extrajudicial do devedor acarretam a extinção da demanda por falta de emenda à inicial.
5. A ausência de comprovação do registro do gravame e ajuntada de nova planilha as parcelas vincendas descapitalizadas não inviabiliza a propositura da ação, pois tais documentos não são exigidos como requisitos indispensáveis pelo referido diploma legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Sem honorários advocatícios fixados nesta instância recursal.
Tese de julgamento: “Na ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária são suficientes para o ajuizamento da demanda o contrato de alienação fiduciária e a notificação da mora.”